Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-62.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA GOMES DE SOUZA - CPF: 881.740.772-00 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CAUSA
DE MENOR COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA –
FACULDADE
DA PARTE AUTORA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).

Por essa razão, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007722-62.2023.8.11.0040

APELANTE: ANDRÉIA CRISTINA GOMES DE SOUZA

APELADA:

AVON COSMÉTICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉIA
CRISTINA GOMES DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. V
alter Fabricio Simioni da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº
1007722-62.2023.8.11.0040, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, por envolver valor que não ultrapassa 40 salários mínimos, e indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

Inconformada, a apelante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como requer a concessão da justiça gratuita nesta via recursal.

Assevera que “
o MM. Juízo a quo julgou extinta a presente demanda, consignando que a tramitação da ação judicial deveria se dar junto ao Sistema dos Juizados Especiais, ante o valor dado a causa e baixo grau de complexidade da ação
” (sic).

Argumenta que tal conclusão – equivocada – deu-se, pois, segundo seu entendimento que
“a parte autora propôs demanda com pretensão demasiadamente simples e com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e no caso não se vislumbra qualquer a necessidade de produção de prova complexa”
(sic).

Alega que
“o Juizado Especial Cível tem por competência julgar causas de menor complexidade, assim consideradas aquelas com valor não superior a quarenta vezes o salário mínimo, dentre outras listadas no art. 3º da Lei nº 9.099/95”
(sic).

Pontua que “
não há qualquer óbice para que ele opte pelo rito comum para reaver seu direito lesado. Trata-se de uma escolha pelo procedimento previsto na Lei 9.099/95 e não uma obrigatoriedade”
(sic).

Afirma que “
cabe à parte autora a escolha da via judicial que irá utilizar para propor a demanda, ainda que a mesma seja de menor complexidade, não há nenhuma irregularidade na propositura da presente ação perante a Justiça Comum”
(sic).

Menciona que “
a extinção deste processo sem decisão resolutiva de mérito acarretará a propositura de outra ação idêntica, por parte do Apelante, ocasionando na repetição dos atos já praticados, contrariando, inclusive, os princípios constitucionais da economia e da celeridade processual”
(sic).

Afiança que
“resta demonstrado que o juízo a quo, cometeu um equívoco ao julgar a lide, pois, conforme exposto, não há previsão legal que exija a tramitação de demanda judicial perante o rito especial, em razão do valor da causa ou do grau de complexidade da ação, tratando-se de escolha do demandante e não uma obrigatoriedade, razão pela qual a r. sentença apelada deve ser declarada nula”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento do feito, conforme o que preceitua o art. 1013 inc. II e III, do CPC, e a consequente condenação da empresa apelada em honorários sucumbenciais e custas processuais (Id. 182245127).

A parte autora vindica a concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao pedido da apelante de concessão da justiça gratuita em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão assiste à recorrente, isso porque, os documentos juntados nos Ids. 184640164; 184640165 – pág.01 a 03; 184640166 – pág. 01 à 03, comprovam a hipossuficiência alegada, por isso,
defiro
o pedido de justiça gratuita nesta fase recursal.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que a parte autora
ANDREIA CRISTINA GOMES DE SOUZA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº
1007722-62.2023.8.11.0040 em desfavor de
AVON COSMÉSTICOS LTDA,
alegando, em síntese, que ao
realizar compra a crédito foi surpreendida com uma indevida inscrição de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA E SCPC) por uma negativação indevida por parte da empresa requerida, vez que não adquiriu qualquer produto ou serviço desta.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a inexistência de débitos, no valor de R$ 420,90 (quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), condenando a requerida a excluir os apontamentos restritivos, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor a ser arbitrado, acrescidos de juros simples a partir da data da negativação (sumula 54 do STJ) e correção monetária a partir da distribuição.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo

julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, por envolver valor que não ultrapassa a 40 salários mínimos, e, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora/apelante
defende em suas razões que
“resta demonstrado que o juízo a quo, cometeu um equívoco ao julgar a lide, pois, conforme exposto, não há previsão legal que exija a tramitação de demanda judicial perante o rito especial, em razão do valor da causa ou do grau de complexidade da ação, tratando-se de escolha do demandante e não uma obrigatoriedade, razão pela qual a r. sentença apelada deve ser declarada nula”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento do feito.

Considerando as razões recursais juntamente com os documentos que instruem a demanda, adianto que é caso de dar
provimento ao recurso
, uma vez que é faculdade da parte o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº. 9.099/95, artigo 3º, §§3º e 4º.

Isso porque, o disposto no artigo 3º da Lei nº. 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínios, é regra de competência relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, a parte autora pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
consoante artigo 43, do CPC, que dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA.
POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM
. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.
4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido.”
(REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - COMPETÊNCIA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC. “
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).”
(TJ-MT 10048307720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA E DE FACULDADE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18). Por essa razão, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial.”
(TJ-MT 10093900520228110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Nesse passo, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora, de modo que a sentença merece reforma.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023